Tribunal: TCU
Processo: 039.697/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades administrativas e contábeis ocorridas no âmbito do SESI/PB.

Inteiro teor:
Acórdão 4951/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades no Departamento Regional do Serviço Social da Indústria na Paraíba (Sesi/PB) e na Federação das Indústrias no Estado da Paraíba (FIEP), relacionadas à aplicação de recursos por parte do presidente da FIEP em benefício próprio e a falhas em processos licitatórios conduzidos pelo Sesi/PB relativos a obras. Considerando que a FIEP é uma entidade privada e que, para que incidisse a jurisdição do TCU, seria necessária a comprovação da utilização de recursos públicos, o que não ocorreu no expediente inicial; considerando que a representação não traz indícios consistentes de irregularidades, limitando-se a informar que teriam ocorrido desvios em licitações relacionadas a obras. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 039.697/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Departamento Regional do Sesi no Estado da Paraíba 1.2. Representante: Superintendência Regional do Trabalho na Paraíba (SRTE/PB) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há